Tribunal: STF
Processo: HC 229994
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 829.699/MG. 



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada a 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 417 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação da defesa, reduzindo a sanção aplicada em 1/5, por força da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Redimensionou a pena para 4 anos e 400 dias-multa, mantido o regime semiaberto. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, devido a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima. Aponta, caso reduzida a pena, a viabilidade do regime aberto e da substituição da pena por restritivas de direito, em razão da ausência de circunstâncias judiciais negativas. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, no patamar de 2/3 e, por consequência, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse o deferimento do pedido liminar veiculado pela defesa, ressaltando não vislumbrar a presença dos pressupostos autorizativos. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator